Tribunal: TJDFT
Processo: 0824026-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo autor à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ônus da apresentação de documentos indispensáveis; (ii) observância da jurisprudência das Turmas Recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial do autor de instruir adequadamente a demanda, nem transfere ao ente público o encargo de suprir a ausência de documentos essenciais à formação da causa de pedir. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2104641, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 25.03.2026; Acórdão 2103133, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 16.03.2026.
4. Consta dos autos que foi determinada a emenda à inicial, a fim de que o autor apresentasse cópia do processo administrativo referente ao auto de infração. Contudo, o autor não atendeu à determinação judicial, tampouco demonstrou a impossibilidade de instruir o feito ou a adoção de medida apta a suprir a ausência do documento essencial.
5. Outrossim, a ausência de comprovação da existência de processo administrativo instaurado evidencia a inconsistência da tese de inobservância da concomitância processual, por impedir a verificação do próprio núcleo da pretensão, qual seja, a alegada irregularidade procedimental, legitimando o indeferimento da inicial.
6. Destarte, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial à adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, solução que se amolda a precedentes recentes das Turmas Recursais. Nesse sentido: Acórdão 2070762, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2025; Acórdão 2078261, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2078135, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2097120, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04.03.2026.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único. Lei no 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2104641, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 25.03.2026; Acórdão 2103133, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 16.03.2026; Acórdão 2070762, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2025; Acórdão 2078261, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2078135, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2097120, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04.03.2026.